Tribunal: TCU
Processo: 025.360/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alberto Viana de Campos Filho,Aurílio dos Santos Sousa,Luiz Gugé Santos Fernandes,Marcos Antonio Silva Nery contra o Acórdão 3.888/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração contra o Acórdão 3888/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.3.1 do Acórdão 3888/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2 excluir a multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3888/2022-TCU-Segunda Câmara para a Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental; 9.1.3. alterar o fundamento da multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3888/2022-TCU-Segunda Câmara , do art. 57 da Lei 8.443/1992 para o art. 58, I, do mesmo diploma legal, e reduzir o valor individual da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e 9.2. comunicar esta deliberação ao Incra, aos recorrentes e à Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental.